Tribunal: TJDFT
Processo: 0709110-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709110-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMARA DE OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por GILMARA DE OLIVEIRA GOMES, em face da decisão proferida na ação de obrigação de fazer (processo no 0701697-57.2021.8.07.0018) movida contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora solicitava a carteira do Passe Livre, a fim de que lhe fosse assegurado o transporte público gratuito no âmbito do Distrito Federal (ID 86846522): “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por GILMARA DE OLIVEIRA GOMES contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional objetivado na concessão do benefício do passe livre. Para tanto, sustenta que atende os requisitos legais para a concessão do benefício em destaque, na medida em que tem sua locomoção comprometida, por ser acometida por fibromialgia, o que enseja a necessidade de acompanhamento médico frequente. Assinala que não aufere renda, uma vez que se encontra afastada de seu cargo, em licença não remunerada, especialmente por não ter condições de retomar seu labor em razão da enfermidade. Aduz que requereu a concessão do passe livre, mas que este lhe fora negado sob o argumento de que não se enquadraria como “deficiente, nem nas patologias da legislação vigente”. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal e na Lei Distrital no 566/1993. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Para a concessão da tutela de urgência pretendida é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o exame médico de ID no 86817135 - Pág. 5 demonstra que a postulante foi diagnosticada com fibromialgia. A regulamentação no Distrito Federal para a concessão de passe livre, além dos deficientes, dirige-se aos portadores de moléstias especificadas, quais sejam: câncer, vírus HIV, anemias congênitas e coagulapatias congênitas e doenças renais, sob o enfoque das Leis no 566/1993, 773/1994 e 453/1993. Demais disso, devem os pretendentes preencher requisitos acessórios para a concessão do benefício, tais como possuir elevadas despesas e pertencer a família de baixa renda. Sobre o tema em discussão, confira-se o disposto no na Lei Distrital no 566/1993. Art. 1o É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1o Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências física, mental e sensorial: I – portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor no melhor olho, com a correção apropriada, ou limitação tal no campo da visão, que o maior diâmetro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; II – portador de deficiência auditiva: aquele que possui perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior; III – portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeça ou dificulte os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco; IV – portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. § 2o Para usufruir da gratuidade de que trata esta Lei, os beneficiários deverão portar carteira de identificação fornecida pelo Governo do Distrito Federal. § 3o Os acompanhantes dos deficientes a que se refere este artigo somente poderão se valer do benefício da gratuidade quando estiverem assistindo àqueles. (Ressalvam-se os grifos) Acerca dos requisitos exigidos pelo texto normativo em destaque, nesse primeiro momento, apesar de ser possível constatar que a autora não está auferindo renda, não há nos autos qualquer informação de que a enfermidade detida pela demandante se enquadra nas disposições da legislação de regência. Por certo, não há como negar a existência da enfermidade, contudo evidencia-se que não se encontra expressamente prevista nas regras de regência. Nesse sentido, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PASSE LIVRE. TRANSTORNO LOMBAR. DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A despeito da gravidade da doença do autor, a enfermidade não configura deficiência física, e não está prevista na Lei Distrital no 566/93, que dispõe acerca da gratuidade no transporte público coletivo no âmbito do Distrito Federal, o que impede a concessão do benefício ante a ausência de previsão legal. 2. Recurso não provido. (Acórdão no 995259, 20150111427677APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. p. 743-749) Assim, não se mostram preenchidos os requisitos objetivos necessários ao deferimento da tutela de urgência exorada. À vista do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a antecipação da tutela recursal para determinar a concessão do cartão passe livre especial, sob pena de multa diária. Pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça nos termos do art. 98 do CPC. Esclarece que é portador fibromialgia. Argumenta que a urgência está configurada no fato de que a demora em caso como tal prejudica o pleno deslocamento da agravante que depende do transporte público, e que não pode se sujeitar à lentidão da burocracia administrativa nem à morosidade de trâmites processuais, ainda mais quando a ausência do benefício do passe livre compromete a renda de sua família. Uma vez que a agravante se vê obrigada a custear o valor da passagem que lhe é garantida por lei. E necessita realizar deslocamentos para tratar de sua saúde. Afirma que o art. 196 da Constituição Federal garante que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Assevera que o art. 203, inciso IV, da Constituição Federal dispõe, como um dos objetivos da assistência social, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Esclarece que o não fornecimento de transporte é ato administrativo que passa ao largo da razoabilidade e, assim sendo, deve ser tido como contrário à lei e anulável pelo Judiciário. Afirma que é vedado ao Estado impor óbices de qualquer natureza, administrativos ou técnicos, financeiros ou orçamentários, para se evadir do cumprimento de um dever previsto expressamente pela Constituição Federal. Argumenta que deve ser assegurada a autora a concessão ao Passe Livre, a despeito da discricionariedade da Administração Pública, porquanto esta se sujeita ao controle do Poder Judiciário sempre que o caso concreto – à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e da dignidade da pessoa humana – o exige. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça que goza a agravante. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Note-se que o benefício de gratuidade do transporte público, denominado “Passe Livre”, encontra-se amparado no artigo 339 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que garante a gratuidade de transportes públicos coletivos para pessoas com necessidades especiais. Para tanto, deve ser apresentada carteira fornecida pelos órgãos credenciados, na forma da lei. Conforme Lei Distrital n.o 5.666/1993 é assegurado passe livre para os portadores de deficiência física, mental e sensorial, com renda de até 3 salários mínimos, nos seguintes termos: “Art. 1o É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários. § 1o Para o disposto neste artigo, considera-se grau acentuado de deficiências física, mental e sensorial: I – portador de deficiência da visão: a) cego: aquele que possui acuidade entre 6/60 ou menor no melhor olho, com a correção apropriada, ou limitação tal no campo da visão, que o maior diâmetro do campo visual subentende distância angular não superior a 20 graus; b) visão subnormal: aquele que possui acuidade entre 6/20 e 6/60 no melhor olho, após correção máxima; II – portador de deficiência auditiva: aquele que possui perda neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior; III – portador de deficiência física: aquele que possui atrofia, ausência de membro ou sequela que impeça ou dificulte os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco; IV – portador de deficiência mental: aquele que apresenta defasagem em seu desenvolvimento mental, ainda que seja capaz de apresentar satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade e de obter adequação ocupacional. § 2o Para usufruir da gratuidade de que trata esta Lei, os beneficiários deverão portar carteira de identificação fornecida pelo Governo do Distrito Federal. § 3o Os acompanhantes dos deficientes a que se refere este artigo somente poderão se valer do benefício da gratuidade quando estiverem assistindo àqueles.” No caso, a agravante está afastada de suas atividades de datilógrafa do Estado do Acre há dois anos, cuja remuneração era de cerca de 1 salário mínimo. O relatório médico elaborado pelo Doutor Manoel Deiguez Barreiro informa que a agravante tem dores lombares crônicas e fibromialgia, atentando que o quadro de agudização da dor há 1 mês com limitação de movimento de MSD e pescoço sem resolução com analgesia comum. Acrescenta que a recorrente “Não apresenta condição de retorno laboral no momento, necessitando de afastamento com licença médica para tratamento” (ID 86817135). Sendo verossímil a alegação sustentada pela agravante, quanto ao direito de usufruir do benefício de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal, diante das sequelas experimentadas diante da doença de que é portadora, deve-se conceder à medida que lhe permita gozar do benefício, até decisão final do colegiado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINSTRATIVO. CARTÃO DE PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão para condenar o ente público a conceder à autora o cartão de Passe Livre Especial. 2. A gratuidade no uso de transportes públicos é assegurada à pessoa de baixa renda com deficiência física, mental ou sensorial, desde que em grau acentuado e constante no rol do parágrafo primeiro do artigo 1o da Lei n° 5.666/93 e no artigo 88o da Lei n° 4.317/2009. 3. No presente caso, a autora se enquadra como pessoa de baixa renda e, conforme apurado mediante prova pericial, possui doença que dificulta os movimentos dos membros superiores, autorizando a concessão do Passe Livre Especial, nos termos do artigo 1o, inciso III da Lei 566/1993. Precedentes. 4. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e desprovidos.” (07111678320198070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 16/3/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Comprovado pelo apelado ser deficiente físico e pessoa de baixa renda, tendo a sua mobilidade reduzida em função de uma doença crônica, além de ser pessoa comprovadamente hipossuficiente de recursos para com os gastos com transporte público, faz jus ao benefício da gratuidade do Serviço Básico de Transporte Público do Distrito Federal. Tendo dessa forma, total proteção aos seus direitos de locomoção com a devida concessão do benefício. 2. Apelação conhecida e desprovida.Unânime”. (07105393120188070018, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 2/7/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO - CONCESSÃO DO PASSE LIVRE - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REQUISITOS NECESSÁRIOS - PREENCHIDOS - DEVER DO ESTADO DE CONCEDER O BENEFÍCIO. LEI DISTRITAL 566/1993. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correto o deferimento da tutela de urgência formulado com o intuito de determinar ao Distrito Federal a imediata disponibilização do cartão "passe livre" a parte agravada e seu acompanhante para utilização gratuita do transporte público coletivo do DF, tendo em vista ter logrado demonstrar o enquadramento de sua deficiência nos requisitos legais para a obtenção do benefício. 2. Destaco que a gratuidade no transporte público coletivo ("passe livre") é assegurada aos portadores de deficiência física de baixa renda, encontrando respaldo legal, no âmbito local, na forma do art. 1o, §1o, III da Lei Distrital 566/1993, bem assim no art. 88 da Lei Distrital 4.317/2012, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, encontrando reforço no art. 8o da recente da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15). 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (07131946420178070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 6/3/2018). Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o indeferimento do benefício requerido, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, existem elementos de prova que assegurem a pretensão recursal. Forte nessas considerações, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravado promova, de forma imediata e até final decisão definitiva, a concessão do cartão de Passe Livre à agravante, conforme pleiteado, para que possa gozar da gratuidade do transporte público coletivo do DF. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator